Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-82.2015.8.11.0022
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000572-82.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 264.874.638-25 (ADVOGADO), EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (APELADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA (APELADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA AO FUNDAMENTO DE QUE O CRÉDITO É OBJETO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM TRÂMITE PERANTE OUTRO JUÍZO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO ESPÓLIO, QUE, MESMO INTIMADO, NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de pedido de habilitação de crédito em inventário, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é condicionada à resistência à pretensão, e essa somente se configura pela apresentação de impugnação pelo Espólio ou herdeiros nos próprios autos do incidente. Precedentes do eg. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000572-82.2015.8.11.0022 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos do pedido de “
Habilitação de Crédito
”

(Proc. nº 0000572-82.2015.8.11.0022 – Código 49928), formulado pela apelante contra ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, julgou improcedente o pedido por verificar que o crédito habilitando é representado por título judicial que, conforme a própria autora/apelante, vem sendo executado perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT”, e por entender inadmissível “
que o habilitante se valha, a um só tempo, de duas demandas judiciais com idêntico objetivo, qual seja, o de ver garantido seu crédito perante o Espolio de Euclides Mosselin Garcia
”; a r. sentença condenou a autora/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 71937477).

A autora/apelante afirma o descabimento da condenação aos honorários sucumbenciais, “
na medida em que não houve resistência do apelado,
(...)
sequer constituição de um patrono
” (cf. Id. nº 71937489 - pág. 3).

Sustenta, por outro lado, que, “
caso fosse admitido o arbitramento de honorários,
(...)
o percentual arbitrado mostra-se desarrazoado, na medida em que foi atribuído à causa o valor de R$ 5.826.763,73
”, e, portanto, mesmo desconsiderada a atualização, a verba advocatícia sucumbencial corresponderia a mais de meio milhão de reais (cf. Id. nº 71937489 - pág. 4).

Pede, pois, reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Espólio/apelado refuta os argumentos recursais dizendo que o apelo omite o fato de que seu advogado “
efetuou a defesa de seus interesses nos autos da ação de execução, bem como denunciou tal manobra nas demais habilitações efetuadas nos autos do inventário, o que demandou a extinção da habilitação de crédito
”, daí porque “
inverídica a afirmação da apelante de que não houve trabalho do causídico da outra parte
”; pede desprovimento do recurso (cf. Id. nº 71937492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que, com efeito, a autora informou, na própria petição inicial, que o crédito habilitando decorre de decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de Cobrança (Proc. nº 14103-16.2006.811.0003) por ela ajuizada contra o falecido Euclides Mosselin Garcia, atualmente em fase de cumprimento de sentença (cf. Id. 71878483 - pág. 2/4).

O MM. Juiz sentenciante recebeu o pedido de habilitação de crédito, ordenou apensamento do feito aos autos da ação de Inventário (Proc. nº 827.74.2014.811.0022 – Código 44942), e, ainda, intimação do Espólio “
para impugnar ou manifestar concordância a respeito da habilitação
” (cf. Id. nº 71937455).

Ambas as determinações foram cumpridas a contento; o feito foi apensado e o Espólio foi intimado na pessoa da inventariante, que, porém, deixou transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação, nem mesmo constituição de advogado (cf. Ids. nº 71937456 – pág. 3 e 71937463 – pág. 1/2).

Não houve prática de nenhum ato processual relevante até a superveniência da r. sentença de improcedência (cf. Id. nº 71937477).

Conclui-se, pois, que o Espólio/apelado realmente não ofereceu resistência ao pedido de habilitação de crédito, pelo menos não nos presentes autos, onde a impugnação ao pedido deveria acontecer.

Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos pedidos de habilitação de crédito em inventário, é condicionada à resistência à pretensão, que se configura com a apresentação de impugnação nos autos desse incidente, o que não ocorreu no caso.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS COM RESERVA DE BENS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 3. Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.431.036/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 17/4/2018, DJe 24/4/2018).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação em honorários desde que haja resistência do promovido” (STJ – 4ª Turma – REsp 578.943/SC – Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA – j. 18/5/2004, DJ 4/10/2004, p. 320).

No mesmo sentido é a jurisprudência quanto aos incidentes de habilitação de crédito em outras ações de concurso de credores, que se aplica por analogia:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO. (...) 3. Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1759004/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 20, § 4º, DO CPC - MAJORAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RECORRENTE. 1. São devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 481.106/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 12/5/2015).

“
EMENTA:
(...) RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (...). 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.197.177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 3/9/2013, DJe 12/9/2013).

Assim, não havendo impugnação ao pedido de habilitação de crédito, realmente descabido o arbitramento de verba advocatícia a ser pagada pela autora/apelante.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. sentença apelada, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Custas recursais pelo Espólio/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021